Tribunal: STF
Processo: AO 2382
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE REFORMA. INADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento ao pedido formulado na inicial e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. 



    2. A recorrente busca a reforma do pronunciamento a fim de que a estipulação dos honorários se dê com base no proveito econômico obtido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária deve ser fixada com base no que a União deixou de pagar, porque vencedora, ou no valor atribuído à causa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A legislação processual estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável esse último, sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º). 



    5. No caso, o proveito econômico da União corresponde ao não pagamento das quantias cobradas na ação, havendo coincidência com o valor da causa, o qual não foi impugnado no prazo processual adequado (CPC/1973, art. 261). 



    6. Fixada a verba honorária em conformidade com as diretrizes da legislação processual aplicável, não merece ser revista a decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.